Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705051-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO JOSE DE SOUSA APELADO: JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E S P A C H O Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o patrono do apelante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília, DF, em 02 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator